Tribunal: TJBA
Processo: 8133181-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133181-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE NILSON DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
ITANA GUIMARAES DA SILVA, MOARA NASCIMENTO SOUSA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Concessionária de energia elétrica. Cobrança de recuperação de consumo. Termo de ocorrência e inspeção (TOI) produzido unilateralmente. Ausência de notificação prévia para acompanhamento da inspeção. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Inexistência de prova técnica imparcial. Inexigibilidade do débito reconhecida. Honorários advocatícios fixados por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, para declarar abusiva cobrança decorrente de recuperação de consumo fundada em suposta irregularidade identificada em inspeção técnica, determinar a alteração da titularidade da unidade consumidora e afastar o pedido indenizatório. A concessionária sustenta a regularidade do procedimento fiscalizatório, a legitimidade da cobrança e a necessidade de revisão da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se a cobrança decorrente de recuperação de consumo possui validade diante da ausência de comprovação da regularidade da inspeção técnica e da observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com base no proveito econômico obtido ou por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e impondo à prestadora o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança e do procedimento administrativo.

4. A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL exige prévia notificação do consumidor para acompanhamento da inspeção técnica, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5. A concessionária não comprova a realização de notificação prévia da inspeção, tendo comunicado o consumidor apenas após a consolidação do débito, o que caracteriza a unilateralidade do procedimento fiscalizatório.

6. O Termo de Ocorrência e Inspeção, desacompanhado de perícia técnica imparcial e produzido sem a participação efetiva do consumidor, não possui presunção suficiente para fundamentar a cobrança de débito pretérito.

7. A mera assinatura aposta no Termo de Ocorrência e Inspeção não configura reconhecimento da dívida nem comprova autoria da suposta fraude no sistema de medição.

8. A concessionária não demonstra alteração substancial do padrão de consumo após a suposta regularização do medidor, tampouco apresenta metodologia técnica idônea para justificar o valor cobrado a título de recuperação de consumo.

9. A ausência de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança e conduz à manutenção da inexigibilidade do débito.

10. O art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil autoriza a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico obtido se revela irrisório diante da complexidade e do trabalho desenvolvido na causa.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), mantendo-se o julgado em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8133181-06.2024.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, na condição de apelado,
JOSE NILSON DE ARAUJO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.